Tribunal: TJPA
Processo: 0805340-46.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805340-46.2024.8.14.0401

APELANTE: JORGE LUIZ FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA AJUSTADA. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA-BASE. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL CONFIRMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma da sentença que condenou o réu a 3 meses e 10 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e pagamento de indenização por danos morais, pela prática do crime previsto no art. 147 c/c art. 61, II, "f", do CP, em contexto de violência doméstica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a pena-base foi fixada mediante fundamentação idônea; (ii) estabelecer se o regime inicial de cumprimento da pena deve ser alterado; (iii) determinar se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pena-base foi mantida acima do mínimo legal com base na valoração negativa dos antecedentes criminais e dos motivos do crime, desqualificado com base em elementos concretos extraídos dos autos.

4. A valoração negativa da conduta social e da personalidade do réu foi afastada por carecer de fundamentação idônea.

5. Em razão da neutralização de duas vetoriais, a pena-base foi redimensionada para 1 mês e 10 dias de detenção, com fixação da reprimenda definitiva no
quantum
de 1 mês e 9 dias de detenção, com manutenção do regime inicial semiaberto, em razão da reincidência e de circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal.

6. Quanto à indenização por danos morais, diante de pedido expresso na denúncia e, por se tratar de violência doméstica, o dano é presumido (in re ipsa), prescindindo de instrução probatória específica, conforme decidido pelo STJ (REsp 1.643.051/MS), sendo mantido o valor arbitrado em meio salário mínimo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A elevação da pena-base exige fundamentação concreta e idônea para negativação das circunstâncias judiciais. 2. O regime inicial semiaberto pode ser mantido mesmo diante de pena inferior a 4 anos, quando o acusado for reincidente e existirem critérios negativos previstos no art. 59 do CP. 3. Em crimes de violência doméstica, é cabível a fixação de indenização por dano moral, desde que haja pedido expresso e independentemente de instrução probatória”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 61, II, “f”, 147 e 33, § 3º; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 07.06.2022; STJ, AgRg no HC n. 629.109/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 15.02.2022; STJ, REsp n. 1.643.051/MS (Tema 983), Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 3ª Seção, j. 28.02.2018; TJDFT, Apelação Criminal n. 0721568-38.2023.8.07.0007, Rel. Des. Esdras Neves, 1ª Turma Criminal, j. 09.05.2024; TJMG, Apelação Criminal n. 0008628-88.2023.8.13.0145, Rel. Des. Paulo de Tarso Tamburini Souza, 3ª Câmara Criminal, j. 10.04.2024; STJ, REsp n. 2.058.971/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5ª Turma, j. 12.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 16 a 23 de outubro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

JORGE LUIZ FERREIRA apela da sentença que o condenou à pena de 3 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e pagamento de indenização por danos morais, pela prática do crime previsto no art. 147 c/c art. 61, II, f, do Código Penal (ID 24051277).

O apelante pleiteia pela fixação da pena-base no mínimo legal sob o argumento de exasperação à míngua de fundamentação idônea e, em consequência, pela modificação do regime de cumprimento de pena para o aberto. Em caráter subsidiário, requer a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais (ID 24051291).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença condenatória (ID 24051294), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 27731314).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

No caso em exame, o apelante foi condenado pelo crime de
ameaça
praticado em contexto de violência doméstica contra sua genitora, restando a materialidade e a autoria delitiva comprovadas pela prova testemunhal colhida em juízo, especialmente a palavra da vítima.

No apelo, a defesa requer a reforma da dosimetria da pena, sustentando que a pena-base foi exasperada à míngua de fundamentação idônea.

Nesse particular, confira-se a motivação desenvolvida na sentença condenatória para estabelecer a reprimenda objurgada:

Quanto à culpabilidade, à vista dos elementos disponíveis nos autos, o comportamento do condenado não excedeu o grau de reprovabilidade comum ao crime em tela, motivo pelo qual o vetor em apreciação merece valoração neutra.
A conduta social do réu é negativa, tendo em vista que ignora as normas de convivência pública
. O réu ostenta antecedentes criminais.
Possui personalidade do agente agressiva e voltada à prática de crimes.

Tangente

aos motivos do crime, tem-se que ele se deu por inconformismo com o fim do relacionamento com companheira e revolta pela mãe intervir no relacionamento, sendo imperiosa a valoração negativa da circunstância judicial epígrafe
. As circunstâncias do crime encontram-se relatadas nos autos, não fugindo ao tipo penal configurado. As consequências do crime não fogem ao que é comum ao crime em tela, sendo inviável proceder a valoração negativa de tal vetor. O comportamento da vítima não colaborou para a prática do delito, razão pela qual nada se tem a valorar.

Considerando a valoração das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal analisadas fixo a pena-base em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção (ID 24051277 - Pág. 3, grifos nossos)

Como é cediço, “o amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal estadual, quando instado a se manifestar sobre aspectos da dosimetria, a realizar nova ponderação dos fatos e circunstâncias da conduta criminosa, mesmo em recurso exclusivo da defesa, desde que não seja agravada a situação do Réu” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 7.6.2022).

Com base nessa premissa, verifica-se que os
motivos do crime
foram negativados com base em elementos concretos extraídos dos autos, porquanto as ameaças de morte dirigidas pelo réu à sua genitora derivaram de seu inconformismo com o término do relacionamento amoroso, de modo que a fundamentação utilizada pelo magistrado de origem mostra-se idônea.

Sob outro ângulo, “a conduta social do acusado corresponde ao seu comportamento no meio em que vive, de forma que ausentes elementos que permitam aferir seu comportamento, incabível sua valoração negativa” (TJMG,
ApCrim 0008628-88.2023.8.13.0145
, Relator Des. Paulo de Tarso Tamburini Souza, 3ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 10/04/2024).

No caso, a valoração negativa da
conduta social
deve ser neutralizada, uma vez que a conclusão de que “ignora as normas de convivência social” não se fundamentou em elementos concretos, sendo genérica e inidônea para valorar negativamente o referido vetor, conforme jurisprudência nesse sentido (TJDF,
Apcrim
0721568-38.2023.8.07.0007
, Rel. Des. Esdras Neves, 1ª Turma Criminal, j. 09.05.2024).

Por sua vez, a valoração negativa da
personalidade
do réu deve ser afastada, pois o juízo sentenciante limitou-se a afirmar, de forma genérica, que o réu demonstra uma personalidade agressiva e voltada para a prática de crimes, porém não indicou elementos concretos aptos a desqualificar a vetorial, que tem a ver com aspectos psicológicos e morais (vide STJ,
AgRg no HC n. 629.109/ES
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15/2/2022).

Nesse contexto, persistindo a negativação dos antecedentes criminais e motivos do crime, incabível a fixação da pena-base no mínimo legal, em observância à Súmula 23 desta Corte de Justiça, segundo a qual “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Não obstante, necessária a redução proporcional da pena-base diante do afastamento da negativação das circunstâncias judiciais da conduta social e da personalidade, conforme entendimento do STJ nesse sentido (
RESp nº 2058971/MG
).

Sendo assim, reduzo a pena-base proporcionalmente para 1 mês e 10 dias de detenção. Na segunda fase, considerando a atenuante da confissão, incide a redução na fração de 1/6, resultando na reprimenda de 1 mês e 4 dias de detenção. Presente a agravante do art. 61, II, f), do CP, exaspero a pena em 1/6, estabelecendo a pena intermediária em
1 mês e 9 dias de detenção
,
quantum
que se torna definitivo, à míngua de causas de aumento e diminuição de pena.

O regime inicial de cumprimento da pena persiste o semiaberto, diante da reincidência do réu e da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis (CP, art. 33, §2º, c) e §3º).

Sob outro ângulo, o apelante objetiva a reforma da sentença no sentido de reduzir o valor da indenização fixada à título de danos morais em favor da vítima.

Sem embargo, consoante dicção do art. 387, IV, do CPP, o juiz ao proferir sentença condenatória fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Conforme tese fixada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.643.051/MS (Tema 983), decidido sob a sistemática dos recursos repetitivos, "nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória” (
REsp n. 1.643.051/MS
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28.02.2018).

Sendo assim, é bastante que o julgador, a partir dos elementos de prova que o levaram à condenação, fixe o valor a título de reparação dos danos morais de acordo com seu prudente arbítrio, não sendo exigível produção de prova específica para aferição da profundidade e/ou extensão do dano, pois o merecimento à indenização é ínsito à própria condição de vítima de violência doméstica e familiar.

Na hipótese dos autos, verifica-se a existência de pedido expresso de indenização formulado na denúncia (ID 24051206 - Pág. 3), sendo dispensável a prova de que a vítima experimentou abalo psíquico ou emocional, por se tratar de dano moral
in re ipsa
, que prescinde de prova para sua configuração, tendo o juízo sentenciante (ID 24051277 - Pág. 3), de acordo com seu prudente arbítrio, fixado o valor segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade necessários à reparação do dano e reprovação da conduta, razão pela qual se confirma o
quantum
indenizatório em meio salário mínimo a ser pago em favor da vítima, afastando-se o pleito de redução da verba indenizatória.

Ao lume do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/10/2025